Tribunal: TJSP
Processo: 1500206-74.2019.8.26.0615
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Flora
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
CRIMES AMBIENTAIS (ARTS. 38, CAPUT, e 50, caput, ambos DA LEI No 9.605/98) – SUSCITADAS PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA, EM RAZÃO DO ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO EM RELAÇÃO A TERCEIROS, E CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA - REJEIÇÃO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA demonstradas – PENAS,

Ementa:
CRIMES AMBIENTAIS (ARTS. 38, CAPUT, e 50, caput, ambos DA LEI No 9.605/98) – SUSCITADAS PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA, EM RAZÃO DO ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO EM RELAÇÃO A TERCEIROS, E CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA - REJEIÇÃO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA demonstradas – PENAS, REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.